Tribunal: TJSP
Processo: 2268613-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Sinistralidade. Variação dos custos médicos e hospitalares. Decisão que indefere tutela de urgência a fim de afastar reajustes desta natureza ocorridos desde 2016. Irresignação. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Reajustes por sinistralidade que não são por si só abusivos. Precedentes do STJ. Necessidade de análise aprofundada do

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Sinistralidade. Variação dos custos médicos e hospitalares. Decisão que indefere tutela de urgência a fim de afastar reajustes desta natureza ocorridos desde 2016. Irresignação. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Reajustes por sinistralidade que não são por si só abusivos. Precedentes do STJ. Necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a atual fase da ação de origem. Reajustes que vêm sendo realizados desde 2016, elidindo a existência de verdadeira urgência no caso concreto. Decisão mantida. Agravo desprovido.